Tribunal: TJBA
Processo: 8016861-41.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8016861-41.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARIA DAS GRACAS SILVA

Advogado(s)
:
JOSE DIAS DE MACEDO JUNIOR

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSORA ESTADUAL. APOSENTADA. DIREITO À PARIDADE. GARANTIA PREVISTA NO ART. 7º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA COM BASE NO
ART. 6º DA EC 41/2003 C/C OS ARTS. 2º E 5º DA EC 47/2005.
GARANTIA DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008.
NATUREZA GERAL E IRRESTRITA DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. EXTENSÃO DEVIDA AOS SERVIDORES INATIVOS. PRECEDENTE DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI FEDERAL QUE FIXOU O PISO NACIONAL DOS PROFESSORES COM BASE NO VENCIMENTO, E NÃO NA REMUNERAÇÃO GLOBAL.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

I – No mandado de segurança, o direito líquido e certo deve de ser demonstrado
initio litis
, sem necessidade de dilação probatória. Cumprido o requisito processual, o
mandamus
deverá ser conhecido e o exame meritório avaliará se o direito líquido e certo comprovadamente existente sofreu violação ou ameaça de violação, hipótese de concessão da segurança. De forma contrária, se inexistente violação ou ameaça, a segurança será denegada e o feito extinto com resolução meritória.

II -
D
escabe a argumentação de ausência de direito líquido e certo da parte Impetrante, uma vez que
se aposentou com paridade de vencimentos, nos termos do art. 6º da EC 41/2003 c/c os arts. 2º e 5º da EC 47/2005.

III - O

Piso Nacional instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008 se trata de vantagem de caráter geral e irrestrito, inclusive porque concedida, sem distinção, a todos os professores que estejam em atividade. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 596962, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, em sede de Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de reconhecer a possibilidade de extensão de verba aos inativos, exatamente em razão do seu caráter geral.

IV -
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI-4167/DF, julgou improcedente a ação, reconhecendo a constitucionalidade da Lei nº 11.378/08, inclusive para estabelecer que a referência piso salarial tem como base o vencimento, e não a remuneração global.

SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA Nº
8016861-41.2022.8.05.0000

em que figura como Impetrante
MARIA DAS GRAÇAS SILVA
e, como Impetrado, o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONCEDER A SEGURANÇA
,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA